Tribunal: TJSP
Processo: 2178373-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Petição inicial bem delimita a conduta do agravante que, em tese, configuraria ato de improbidade administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil – Valoração da tese de que a atividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Petição inicial bem delimita a conduta do agravante que, em tese, configuraria ato de improbidade administrativa, estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito civil – Valoração da tese de que a atividade jurídica seria peculiar é matéria de mérito e que exige instrução probatória para uma devida elucidação dos fatos narrados na petição inicial, especialmente quanto ao conteúdo dos pareceres jurídicos e circunstâncias em que foram emitidos, tenham ou não cunho vinculante – Requisitos da inicial que atendem ao disposto no art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178373-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante JEFFERSON
APARECIDO SOLLY, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Leandro Cezar Gonçalves.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178373-24.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 2/5
VOTO No 19616 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178373-24.2020.8.26.0000
COMARCA: ORLÂNDIA
AGRAVANTE: JEFFERSON APARECIDO SOLLY
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: FLAVIA MENDES GOMES, RICARDOS DE ASSIS
MAURÍCIO, RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANÇA
ME e
RAFAEL ALVES DA LUZ
Juíza de 1a Instância: Joacy Dias Furtado
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a
petição inicial em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa. Petição inicial bem delimita a conduta do
agravante que, em tese, configuraria ato de improbidade
administrativa,
estando,
ainda,
instruída
com
elementos
autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente inquérito
civil Valoração da tese de que a atividade jurídica seria peculiar
é matéria de mérito e que exige instrução probatória para uma
devida elucidação dos fatos narrados na petição inicial,
especialmente quanto ao conteúdo dos pareceres jurídicos e
circunstâncias em que foram emitidos, tenham ou não cunho
vinculante Requisitos da inicial que atendem ao disposto no art.
17, § 6o, da Lei no 8.429/92. Decisão de 1o grau mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, recebeu a petição inicial.
Sustenta o agravante, o réu Jefferson, que, na
qualidade de consultor jurídico do município de Orlândia, apenas emitiu
parecer nos limites de suas atribuições funcionais e que somente em situações
excepcionais é possível enquadrar o consultor jurídico ou parecerista como
sujeito passivo em ação de improbidade administrativa, sendo necessário,
para tanto, a prova de dolo, inexistindo, no caso, qualquer indício de que
tenha se prestado a atender interesses dos demais réus. Argumenta que não
tinha conhecimento sobre os acontecimentos pretéritos aos seus pareceres, os
quais, ademais, não vincularam os atos administrativos em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178373-24.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 3/5
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls.
2114).
Contraminuta às fls. 2120/2131.
A D. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
desprovimento do agravo (fls. 2135/2141).
É o relatório.
Com base em inquérito civil, o Ministério Público
do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública, sustentando, em síntese,
que houve direcionamento do procedimento licitatório (Pregão no 103/2013)
em benefício da empresa “Rafael Alves da Luz Segurança ME”, mediante
conluio com a então Prefeita, a ré Flávia Mendes Gomes e com o respaldo do
parecer do Procurador Jurídico, o réu Ricardo de Assis Maurício que, ainda,
emitiu parecer favorável à prorrogação do contrato administrativo.
Acrescenta o representante do “Parquet” que muitos dos serviços prestados
pela empresa não atendiam ao interesse público, cuja contraprestação
representaram verdadeira perda patrimonial ao Erário, pois relacionados a
serviços de segurança de equipes de arbitragem de jogos de futebol e de
torcedores de time de futsal privado. Especificamente quanto ao réu
JEFFERSON, ora agravante, a narrativa é no sentido de que ele emitiu o
parecer favorável a mais uma prorrogação da relação contratual, sob o
fundamento de que se tratava de serviço prestado de execução continuada,
em contrariedade ao que teria sido apurado no inquérito civil de que os
serviços eram eventuais e não contínuos.
Assim, a petição inicial bem delimita as condutas de
cada um dos réus, sobretudo a do ora agravante JEFFERSON, cujo ato que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178373-24.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 4/5
lhe é imputado, em tese, configuraria ato de improbidade administrativa,
estando, ainda, instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da
ação, notadamente inquérito civil.
Mister consignar que a rejeição liminar da ação de
improbidade administrativa se lastreia em previsão legal que prima pela
racionalidade e economia processual, mas somente tem cabimento se, de
plano, restar evidenciada a total improcedência da demanda, por conta
de manifesto engano ou inadequação da via eleita (artigo 17, § 8o, da Lei
no 8.429/92),.
Trata-se de fase na qual o magistrado deve se limitar
a um juízo preliminar, a fim de evitar lides temerárias, sendo inviável a
apreciação de argumentos sobre o mérito da ação civil pública.
Ressalte-se
que
a
conduta
do
agravante
JEFFERSON foi enquadrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
na prevista no inc. I, do art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa:
“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência” e, nesse aspecto, o elemento
subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa
censurada pelo art. 11 da Lei no 8.429/1992, seria o dolo genérico de realizar
conduta que atente contra os princípio da Administração Pública, sem
exigência do dolo específico.
Assinale-se, por outro lado, que a configuração
propriamente dos atos de improbidade administrativa, sobretudo no que toca
à valoração da tese de que a atividade jurídica seria peculiar é matéria de
mérito e que exige instrução probatória para uma devida elucidação dos fatos
narrados na petição inicial, especialmente quanto ao conteúdo dos pareceres
jurídicos e circunstâncias em que foram emitidos, tenham ou não cunho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178373-24.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 5/5
vinculante.
Vale ponderar que pareceres, ainda que não
vinculantes, lastreiam a prática do ato administrativo e, portanto, não é
possível afastar a responsabilidade de seus emitentes, de plano, sem uma
análise apurada, repita-se, dos conteúdos e circunstâncias, pois não existe
imunidade absoluta, podendo o parecerista ser responsabilizado por atos de
culpa, omissão ou erro grosseiro.
No caso, portanto, não se constata, de pronto, o
descabimento da narrada improbidade administrativa, tendo-se por atendidos
os requisitos do art. 17, § 6o da Lei Federal no 8.429/92.
Assim, a decisão que recebeu a petição inicial é
mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora